Tribunal: TJMT
Processo: 1059585-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059585-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ISRAEL DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 420.277.298-95 (APELADO), OSNI JACOB HESSEL - CPF: 020.733.328-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GOLPE DE FRAUDE. FRAUDE OLX. BLOQUEIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença da 11a Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente o pedido de Israel Dias de Oliveira, ordenando ao banco a restituição dos valores retidos na conta de um terceiro fraudador, no limite de R$ 21.300,00. O recorrido, vítima de golpe ao negociar um veículo, realizou o depósito na conta bancária mantida pela instituição financeira apelante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o Banco do Brasil S.A. deve restituir o valor bloqueado na conta do fraudador, ou se não há responsabilidade da instituição em razão de suposta negligência do recorrido ao realizar a transação bancária, caracterizada por transferência para terceiro sem verificar a autenticidade do destinatário.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira possui responsabilidade na manutenção e supervisão das contas sob sua guarda, com o dever de diligência e segurança para evitar a prática de atos fraudulentos.

4. O banco foi devidamente comunicado sobre o golpe, evidenciado pelo bloqueio preventivo na conta suspeita, sendo ineficaz a alegação de desresponsabilização por negligência da vítima, que não afasta o dever de restituição do valor remanescente.

5. A decisão de primeira instância aplicou corretamente o princípio da proteção ao consumidor, em consonância com o art. 6o do CDC e o art. 927 do CC/2002, reforçando o dever de proteção contra fraudes na prestação de serviços financeiros.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
"Em caso de fraude bancária com bloqueio preventivo de valores, a instituição financeira é responsável pela restituição dos recursos remanescentes bloqueados na conta do fraudador, em atenção ao dever de segurança e confiança inerente à relação com o consumidor."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrente,
julgou procedentes os pedidos formulados, para o fim de o Requerido restituir os valores que estiverem apreendidos na conta do fraudador Thiago A. O, CPF: 693.330.411-68, ao limite aqui discutido, qual seja R$21.300,00 vinte e um mil e trezentos reais).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que

a modalidade de “golpe” sofrido pela parte apelada é conhecido, sendo que não houve qualquer exploração por meliantes de vulnerabilidades dos sistemas de segurança do banco ou engenharia social elaborada, complexa e sutil, de modo que qualquer um poderia ter sido vítima.

Assevera que na realidade, mero aproveitamento por terceiro de má-fé, aproveitando- se da fragilidade do Apelado, que fez tudo de livre espontânea vontade, sem confirmar a veracidade das informações, não confirmou os dados do proprietário do veículo e da conta do depósito.

Salienta a inexistência de prova de ato ilícito do banco ou conduta indevida.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, para que seja reforma a sentença, julgando improcedentes o pedido.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, no id. 244263703, rebatendo os argumentos do recurso e, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrente, julgou procedentes os pedidos formulados, para o fim de o Requerido restituir os valores que estiverem apreendidos na conta do fraudador Thiago A. O, CPF: 693.330.411-68, ao limite aqui discutido, qual seja R$21.300,00 vinte e um mil e trezentos reais).

Consta dos autos que Israel Dias de Oliveira, propôs a
Ação de Obrigação de Fazer
, em face do Banco do Brasil S.A., afirmando, em sua inicial, que, no dia 29 de novembro de 2019, se interessou por um anúncio na página da OLX, referente a um veículo VW/Gol, com valor anunciado de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e, entrou em contato com o vendedor que se apresentou como “Anderson”, que informou que o carro estaria até aquele momento sob a posse do Sr. Aparecido Rodrigues Martins, que mostraria o veículo ao requerente. A

Alegou que

o suposto vendedor Anderson lhe pediu que não comentasse em momento algum com o Sr. Aparecido a respeito dos valores que tinham acordado até aquele presente momento, de forma que no dia 04 de dezembro de 2019 se encontrou com o Sr. Aparecido, avaliou o automóvel e firmou a compra do veículo sem mencionar valores, tendo efetuado o depósito no valor de R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), em conta bancária do Banco do Brasil S/A, Thiago A. O, CPF: 693.330.411-68.

Aduziu que após realizar o depósito, percebeu ter sido vítima de golpe, tendo se dirigido à agência bancária da requerida, que suspendeu a conta e realizou o bloqueio administrativo do valor.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Portanto, resta configurada a obrigação da ré em restituir ao autor os valores que estiverem apreendidos na conta do fraudador Thiago A. O, CPF: 693.330.411-68, ao limite aqui discutido, qual seja R$21.300,00 vinte e um mil e trezentos reais). Destaco ainda, que o golpista titular da conta bancaria, surpreendentemente jamais foi até a instituição ou buscou qualquer mecanismo para providenciar o desbloqueio dos seus ativos financeiros. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PROCEDENTES o pedido inicial.

Contra essa decisão,
o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Do contexto fático, nota-se que o Requerente, ora Apelado, ajuizou a ação de obrigação de fazer, objetivando a
liberação dos valores depositados pelo Autor, a época da negociação/venda, conforme corroborado pelo boletim de ocorrência apresentado e que foi bloqueado pela instituição financeira requerida.

Deste modo, o mérito da ação não é impor ao Banco a responsabilidade civil pelo golpe sofrido pelo Apelado e, sim restituir os valores que estiverem apreendidos na conta do fraudador Thiago A. O, CPF: 693.330.411-68.

Frisa-se, e o próprio Apelante, apresenta
print
de seu sistema interno, confirmando a reclamação administrativa realizada pelo autor, qual declarou a existência de fraude no perfil bancário do terceiro denominado Thiago A. O, CPF: 693.330.411-68, qual estava se valendo da sua conta bancaria junto a instituição para obter vantagens indevidas, por meio de conduta ilícita e que se encontra suspensa desde 2019.

Logo, tem-se que a
responsabilidade da Apelante está limitada à restituição dos valores que ainda se encontram bloqueados na conta do fraudador, no montante de R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais).

Desse modo, como bem observado pelo Juiz de piso, está configurada a obrigação da Requerida, ora Apelante, em restituir ao autor os valores que estiverem apreendidos na conta do fraudador Thiago A. O, CPF: 693.330.411-68, ao limite aqui discutido, qual seja R$21.300,00 vinte e um mil e trezentos reais)

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, constato que forma fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, no ato sentencial, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Assim, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil interposto
pela
Banco do Brasil S.A., mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 11% (onze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor do patrono das Apeladas, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024